Tribunal: TJDFT
Processo: 0729012-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA. TETO. FIXAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. No caso vertente, o acórdão embargado expressamente manifestou-se acerca das questões de relevo, o que se pode verificar da sua simples leitura, não merecendo guarida a alegação de vícios dos embargos de declaração com nítida pretensão de alteração do julgado, a fim de prevalecer o entendimento do Embargante sobre a matéria tratada. 3. A fixação do teto para a cobrança da multa cominatória é medida excepcional. Há hipótese em que a limitação pretendida não se justifica. O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem e não a expectativa de redução ou limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.